Tribunal: TJSP
Processo: 1006332-10.2019.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu poder normativo regulamentador ao ampliar definição que já se depreendia da lei regulamentada. – 2. Licenciamento. Majoração do preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a definição da 'área integral', como também alterou a fórmula de cálculo do valor para a expedição da licença. A consideração de área onde nenhuma fonte de poluição existe ultrapassa o comando legal e excede o poder regulamentar, a justificar a manutenção da definição do regulamento anterior nessa parte. As demais alterações na forma de cálculo (coeficientes e fator de complexidade) contribuem para a elevação considerada abusiva, ainda que sem uma análise própria no âmbito restrito desta ação. – Segurança concedida. Recurso oficial e da CETESB desprovidos.